Tribunal: TJES
Processo: 5015562-44.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015562-44.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA CARIELLO MACRINI NEGRI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5015562-44.2025.8.08.0048

Recorrente:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorridos:
CAMILA CARIELLO MACRINI NEGRI, MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO /
EMENTA

RECURSO INOMINADO.

PLANO DE SAÚDE E MATERNIDADE. PARTO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO.
DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL CONFIGURADO. TRANSFERÊNCIA PARA REDE CREDENCIADA. DEMORA DE CINCO HORAS PARA ACOMODAÇÃO EM QUARTO. PUÉRPERA COM RECÉM-NASCIDO NO COLO
NO PRONTO-SOCORRO.
OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Restou comprovado que a autora entrou em trabalho de parto expulsivo (“parto a jato”) em meio a um engarrafamento na Rodovia das Paneleiras, sendo compelida a buscar o hospital mais próximo (Apart Hospital), não credenciado. Configurada a situação de emergência prevista no art. 35-C da Lei nº 9.656/98, é devido o reembolso integral dos custos (R$ 5.460,42), conforme acertadamente decidido pelo juízo
a quo
.

3 – Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é próprio e tempestivo, devendo ser conhecido.

Contudo, no mérito, não merece prosperar.

4 –
É incontroverso que a autora e o recém-nascido, após transferência para a Maternidade Santa Úrsula (rede credenciada), aguardaram cerca de 05 (cinco) horas em um pronto-socorro antes de serem acomodados em um quarto, sob a justificativa de trâmites burocráticos internos.

5 –
A situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento. Trata-se de uma mãe puérpera, em estado de extrema vulnerabilidade física e emocional, que permaneceu sentada em uma “cadeira do papai” por horas, com um recém-nascido nos braços, em ambiente de pronto-socorro (exposta a riscos de contaminação), sem acesso a banho ou alimentação adequada, apesar de a vaga no quarto já estar disponível/cedida.

6 –
Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado na sentença em R$ 5.000 (cinco mil reais) a título de danos morais revela-se justo, razoável e proporcional ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso, a gravidade da conduta da recorrente e a condição socioeconômica de quem suportará o pagamento sem ensejar em enriquecimento sem causa para o recorrido. Portanto, deve ser mantido.

7 – Recurso conhecido e improvido.

8 – Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)